Tribunal: TJBA
Processo: 8001718-06.2019.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001718-06.2019.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ANTONIO CARDOSO

Advogado(s)
:

APELADO: SILVIO BRANDAO DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
LEONARDO CRUZ E ARAUJO, DIEGO FREITAS DE LIMA, MARCELO WALB LIMA CABRAL

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO DE
S
Í
LVIO BRAND
Ã
O DA CONCEI
ÇÃ
O. NEGADO SEGUIMENTO. CONHECIDO O RECUSO DO MUNICÍPIO.
SERVIDOR PÚBLIC
O
DO MUNICÍPIO DE
ANT
Ô
NIO CARDOSO
.
VÍNCULO CELETISTA. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO
DECORRENTE DO
ART. 19 DO ADCT. LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL
QUE INSTITUIU O REGIME JURÍDICO ÚNICO. NATUREZA ESTATUTÁRIA. NÃO INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CELETISTA.
HONORÁRIO
S
ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO, EM RAZÃO DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8001718-06.2019.8.05.0230
,
em que figuram, como Apelante
s
, o
MUNIC
Í
PIO DE ANT
Ô
NIO CARDOSO
E S
Í
LVIO BRAND
Ã
O DA CONCEI
ÇÃ
O
, e, como Apelad
os
,
S
Í
LVIO BRAND
Ã
O DA CONCEI
ÇÃ
O
E MUNIC
Í
PIO DE ANT
Ô
NIO CARDOSO

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da
Quarta
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânim
e,
NÃO CONHE
CER
DO APELO
INTERPOSTO POR S
Í
LVIO BRAND
Ã
O DA CONCEI
ÇÃ
O

e

NEGA
R
PROVIMENTO AO APELO DO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO CARDOSO
, n
os termos do voto d
o
Relator.